Tribunal: TJBA
Processo: 8081281-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8081281-50.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Cocos Paciente: Eliardo Costa de Oliveira Impetrante: Wallysson Viana Silva - OAB-BA Nº 23.825 impetrante: Gustavo Cunha Donato - OAB-BA Nº 58.171 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIANÇA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Eliardo Costa de Oliveira, preso preventivamente desde 03.12.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 17 da Lei nº 10.826/2003 e art. 129, § 6º, do Código Penal, em razão de negociação interestadual de arma de fogo, ocasião em que ocorreu disparo acidental que atingiu terceiro. A defesa sustenta ausência de fundamentação da decisão constritiva, possibilidade de arbitramento de fiança, violação ao princípio da homogeneidade e adequação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta, bem como a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou concessão de fiança. III. Razões de decidir 3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade real da conduta, no modus operandi e no risco de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 4. A análise aprofundada sobre a tipicidade ou fragilidade probatória das imputações não é compatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 5. O princípio da homogeneidade não se aplica de forma antecipada, por se tratar de prognóstico dependente do desfecho da ação penal. 6. A fiança e as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o periculum libertatis evidenciado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública. 2. Não se aplica o princípio da homogeneidade nem se admite fiança quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 321; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 17; CP, art. 129, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 220100/SP; STJ, AgRg no HC 853440/SP; STJ, AgRg no HC 887338/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8081281-50.2025.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, tendo como Impetrantes os advogados Wallysson Viana Silva – OAB-BA nº 23.825 e Gustavo Cunha Donato – OAB-BA nº 58.171, como Paciente Eliardo Costa de Oliveira e Impetrado o Juiz de Direito da referida Vara/Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator